Tribunal: TJES
Processo: 0000006-55.2023.8.08.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000006-55.2023.8.08.0049

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCELO PEREIRA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. RECURSO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE CONTRA O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão que indefere o pedido de revogação da prisão preventiva não está enumerada no rol taxativo do artigo 581, do Código de Processo Penal, o que inviabiliza interposição de recurso em sentido estrito.

2. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARCELO PEREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pela Defesa pretendendo exclusivamente a revogação da custódia preventiva, com a fixação de medidas cautelares diversas.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela Acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARCELO PEREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pela Defesa pretendendo exclusivamente a revogação da custódia preventiva, com a fixação de medidas cautelares diversas.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela Acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, em 08/01/2023, por volta das 20h47min, no Polentas Beer, localizado na Avenida Domingos Perim, Centro, próximo à rodoviária, [no Município de Venda Nova do Imigrante], o recorrente MARCELO PEREIRA, munido de uma faca com cabo de madeira de aproximadamente 06 cm de lâmina, desferiu, sem qualquer motivo plausível, 03 (três) golpes contra a vítima Douglas Bissoli, sendo 01 (um) em seu braço esquerdo e 02 (dois) na região do pescoço e nuca, dando assim início a um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a vontade de terceiros que se encontravam no estabelecimento.

Narra, ainda, a denúncia que o recorrente havia ameaçado o amigo da vítima, Amauri Carlos Brum, 30 minutos antes dos fatos, por motivos de ciúmes relacionados a sua namorada Derly.

Diante dos fatos, o recorrente foi preso em flagrante, tendo sido mantida a custódia cautelar em audiência realizada no dia
09/01/2023
, em razão da
gravidade concreta dos fatos e da fuga posterior
, senão vejamos:

(...) Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, praticados com extrema violência contra a vítima, em local de intenso movimento de pessoas, bem como as informações constantes nos autos no sentido de que o autuado se evadiu após os fatos, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

A prisão preventiva foi mantida pelo magistrado de origem, em
15/03/2023
, por entender mantidos os requisitos da custódia cautelar oportunamente mencionados.

A Defesa reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva, sendo este novamente indeferido pelo magistrado de origem, em
13/08/2023
, no bojo da sentença que pronunciou o recorrente pela prática das condutas descritas no
art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal, nos moldes do art. 14, inciso II do mesmo diploma legal
,
tendo em vista a
gravidade concreta do crime imputado e por ter permanecido custodiado durante toda a instrução
, conforme se extrai do excerto abaixo transcrito:

Outrossim, diante da gravidade concreta do crime imputado ao denunciado – contexto de descontrole emocional, futilidade do motivo – somado ao fato de ter o acusado permanecido preso durante a instrução, sem que tenham sobrevindo razões para revogar tal decreto, na esteira da jurisprudência do
TJES
(ReSe 030120000812) mantenho a prisão preventiva do réu,
negando o direito de re­correr em liberdade.

Pretende a Defesa, neste recurso,
exclusivamente
, a revogação da custódia preventiva, com a fixação de medidas cautelares diversas.

Em outras palavras,
a Defesa não se insurge contra a pronúncia do réu, mas tão somente quanto ao capítulo da sentença pertinente ao indeferimento da revogação da prisão preventiva
.

Sem maiores delongas,
este recurso sequer merece ser conhecido
.

Isso porque
a decisão que indefere o pedido de revogação da prisão preventiva não está enumerada no rol taxativo do artigo
581, do Código de Processo Penal, o que inviabiliza interposição de recurso em sentido estrito
.

Confira-se: AgRg no REsp n. 1.819.339/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 4/6/2020.

Em síntese,
"no que tange à segregação cautelar, somente é possível a utilização do presente recurso quando se tratar de decisão que revogar ou indeferir o requerimento de prisão preventiva,
não havendo previsão para as situações de indeferimento do pedido de revogação da medida cautelar extrema
, tal como ocorre na hipótese dos autos."
(TJ-ES - RSE: 00098127220208080000, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 20/05/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/05/2020).

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO CONTRA INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DO EXCESSO DE PRAZO. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, AINDA QUE DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por João Franklin de Araújo, em face da decisão de fls. 20/21, proferida em pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipu-CE, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva 2. Em suas razões recursais, o recorrente pretende a reforma da decisão, a revogação da prisão preventiva, sob a alegativa de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, inidoneidade da fundamentação que decretou a prisão preventiva, além de desproporcionalidade da medida em razão de suas condições pessoais
3. Isto posto, tem-se que a presente insurgência não encontra resguardo legal, vez que o art. 581 do Código de Processo Penal traz rol taxativo acerca do cabimento de recurso em sentido estrito, admitindo, no máximo, interpretação extensiva em se tratando de conceitos próximos ou sucumbência semelhante, a qual não está abrangida a hipótese de insurgência contra indeferimento de relaxamento de prisão
. 4. A irresignação viável a ser formalizada contra a prisão cautelar, seria a interposição de habeas corpus. 5. Contudo, não há como conhecer o presente recurso como "Habeas Corpus", em virtude da inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que houve erro grosseiro na interposição de recurso em sentido estrito. 6. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em não conhecer o recurso interposto pelo recorrente João Franklin de Araújo, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, de novembro de 2021. DESA. LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES Relatora

(TJ-CE - RSE: 00101455020218060095 CE 0010145-50.2021.8.06.0095, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 30/11/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2021).

Recurso em sentido estrito. Ausência de previsão legal de recurso em sentido estrito com a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva. Rol taxativo. Não conhecimento.
A hipótese de decreto ou manutenção da prisão preventiva não são contemplados pelo recurso em sentido estrito, que possui rol taxativo. Recurso em Sentido Estrito, Processo nº 7001456-25.2020.822.0017, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Osny Claro de Oliveira, Data de julgamento: 16/12/2020.

(TJ-RO - RSE: 70014562520208220017, Relator: Des. Osny Claro de Oliveira, Data de Julgamento: 16/12/2020, Data de Publicação: 03/02/2021).

PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (ARTIGO 581, XV, DO CPP). NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HIPÓTESE QUE TAMBÉM NÃO DESAFIA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SC - RSE: 00010037720208240023 TJSC 0001003-77.2020.8.24.0023, Relator: CARLOS ALBERTO CIVINSKI, Data de Julgamento: 24/09/2020, 1ª Câmara Criminal)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO.

1.
O elenco de hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito a que se refere o art. 581 do Código de Processo Penal é taxativo, não sendo pertinente, portanto, o recurso da decisão que indefere o pedido de revogação de prisão preventiva. Precedentes.
2. Recurso não conhecido.

(TRF-1 - RSE: 00391800420184013500, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ, Data de Julgamento: 23/10/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 05/11/2019)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

É como voto.